Tribunal: TJMT
Processo: 1004913-12.2017.8.11.0040
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004913-12.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promoção]

Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[HELIO EXPEDITO DA SILVA - CPF: 875.183.411-15 (APELADO), DEIZIANE PADILHA DA SILVA SAFADI - CPF: 019.348.591-50 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO ORDINÁRIA –
SERVIDOR PÚBLICO – POLÍCIA MILITAR – PROMOÇÃO DE FORMA RETROATIVA À GRADUAÇÃO DE 3o SARGENTO - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO - OCORRÊNCIA – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou que é de cinco anos o prazo prescricional para o servidor militar postular promoção por ressarcimento de preterição, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32, caso em que a prescrição atinge o próprio fundo de direito, não se cogitando de relação de trato sucessivo.

2. Prescrição reconhecida. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, em desfavor da sentença prolatada pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Ação Ordinária de Promoção Funcional no 1004913-12.2017.8.11.0040 proposta por HELIO EXPEDITO DA SILVA, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para determinar a promoção do Requerente à patente de 3o Sargento PMMT a partir de 26/03/2015, bem como, para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de todas as verbas salariais pertinentes retroativas, devidamente corrigidas pelo IPCA-E e acrescidas de juros de mora nos índices aplicados à caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, uma vez que não se trata de condenação com natureza jurídico-tributária. Condenou o requerido, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, com fundamento no art. 85, § 2° do Código de Processo Civil, sem descuidar que se tratar de beneficiário da justiça gratuita (Id. 65723089).

Em suas razões recursais (Id. 65723093), o Apelante suscita a preliminar de prescrição, uma vez que prazo prescricional de cinco anos deve ser contado a partir de 2011 (ano que o Apelado busca o reconhecimento do direito à promoção), momento em que a parte teve ciência inequívoca da violação do seu direito, não havendo que se falar em prescrição de trato sucessivo nessa hipótese.

No mérito, sustenta a inexistência de direito à promoção, que as promoções aventadas pelo requerente estão disciplinadas pela Lei Complementar no 10.076/2014, de 31/03/2014 – Lei que regula promoção na PMMT, não havendo possibilidade de retroagir seus efeitos, já que passou a regular, a contar daquela data, as promoções de Oficiais e Praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar no Estado de Mato Grosso, pois em seu Art. 65 consignou expressamente a revogação do Decreto n° 2.468/2010 (aplicável às Praças PM/BM), retirando completamente os seus efeitos legais do ordenamento jurídico.

Por fim, requer o provimento do apelo, a fim de que a sentença recorrida seja reformada.

O Apelado apresentou contrarrazões (Id. 65723096), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça deixou de se manifestar ante a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 66902452).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, em desfavor da sentença prolatada pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Ação Ordinária de Promoção Funcional no 1004913-12.2017.8.11.0040 proposta por HELIO EXPEDITO DA SILVA, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para determinar a promoção do Requerente à patente de 3o Sargento PMMT a partir de 26/03/2015, bem como, para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de todas as verbas salariais pertinentes retroativas, devidamente corrigidas pelo IPCA-E e acrescidas de juros de mora nos índices aplicados à caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, uma vez que não se trata de condenação com natureza jurídico-tributária. Condenou o requerido, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, com fundamento no art. 85, § 2° do Código de Processo Civil, sem descuidar que se tratar de beneficiário da justiça gratuita.

Extrai-se dos autos que o Apelado ingressou na Polícia Militar do Estado de Mato Grosso no ano de 2002, por meio de concurso de formação de soldado, sendo promovido a cabo somente em 21/04/2014, quando completou 12 (doze) anos no posto de soldado.

Alega que a que o Decreto Estadual no 2.468/2010, vigente à data da sua promoção, foi revogado pela Lei no. 10.076/2014, modificando vários critérios sobre a promoção por antiguidade.

Sustenta que dentre as mudanças, diminuiu o interstício mínimo para promoção de Soldado para Cabo de 12 (doze) para 09 (nove) anos e manteve o interstício para promoção de Cabo para Terceiro Sargento 04 (quatro) anos, favorecendo, os Soldados que entraram em atividade na polícia militar a partir de 2005 e, ao mesmo tempo, prejudicando aqueles que entraram antes de 2005, como é o caso do Apelado.

Assim, pugnou Que seja concedido a Promoção do Requerente à Graduação de 3o Sargento PM, por fazer jus, conforme postulado acima, com o pagamento dos valores retroativos devidamente corrigidos, bem como a condenação do Requerido as custas processuais e honorários advocatícios.

A sentença julgou procedentes os pedidos da inicial.

O Estado de Mato Grosso em sede recursal suscita preliminar de prescrição, uma vez que é cediço que quando a Fazenda Pública figura no polo passivo da demanda não poderá o Autor exigir direitos a fatos ocorridos antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, pois é taxativo o Decreto n° 20.910, de 06 de janeiro de 1932, ao prever que qualquer direito contra a Fazenda prescreve em cinco anos.

Assim, enfatiza que o Apelado busca o reconhecimento do direito à promoção desde o ano de 2011, e, por conseguinte a retificação e concessão da promoção para 3o Sargento.

Portanto, o prazo prescricional de cinco anos deve ser contado a partir desse momento (ano de 2011), em que a parte entende ter sido violado o seu direito, não havendo que se falar em prescrição de trato sucessivo nessa hipótese.

Dessa forma, sustenta a ocorrência da prescrição, uma vez que ultrapassado o prazo de cinco anos entre o a data em que a parte reclamante alega ter nascido seu direito à promoção e a distribuição da ação.

Com efeito,
é fato incontroverso que o Apelante pretende a ocorrência de promoções retroativas, no caso, à graduação de 3° Sargento da PMMT a contar de 2015 quando atingiu 13 anos na carreira militar, devendo, para tanto, ser aplicado o interstício de 09 (nove) anos como Soldado da PMMT e 04 (quatro) anos no posto de Cabo da PMMT, de modo que, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a prejudicial de mérito arguida pelo Apelante deve ser acolhida
.

Notório é entendimento disposto no art. 1o, do Decreto no 20.910/1932, que prevê o prazo prescricional quinquenal para as ações de qualquer natureza contra a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, in verbis:

Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Assim,
considerando que o direito à promoção surgiu, supostamente, a partir de 2011 e somente ajuizou a ação em 2017, impõe-se o reconhecimento da prescrição do fundo de direito, tendo em vista que a demanda foi instaurada além do quinquênio estabelecido pelo Decreto no 20.910/32
.

Nesse compasso, a jurisprudência deste Tribunal também trilha nesse norte, conforme se extrai dos seguintes precedentes:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE PROMOÇÃO RETROATIVA C/C COBRANÇA DAS DIFERENÇAS SALARIAIS – POLICIAL MILITAR – PRAZO PRESCRICIONAL – TERMO INICIAL COM O ATO DE PROMOÇÃO EM 2011 – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – ART. 1o DO DECRETO N. 20.910/32 - OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça firmou que é de cinco anos o prazo prescricional para o servidor militar postular promoção por ressarcimento de preterição, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32, caso em que a prescrição atinge o próprio fundo de direito, não se cogitando de relação de trato sucessivo.

(N.U 1004567-24.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/04/2021, Publicado no DJE 12/04/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – SERVIDOR PÚBLICO – POLÍCIA MILITAR – MILITAR DA RESERVA – PROMOÇÃO DE FORMA RETROATIVA À GRADUAÇÃO DE 3o SARGENTO - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO - OCORRÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “(...) O Superior Tribunal de Justiça firmou que é de cinco anos o prazo prescricional para o servidor inativo postular a revisão do benefício de aposentadoria, considerando-se como termo inicial a data em que aquele passou à inatividade, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32. Nesses casos, a prescrição atinge o próprio fundo de direito, não se cogitando de relação de trato sucessivo. (REsp 1833214/PA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 1o/10/2019, DJe 11/10/2019).”

2. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1017566-77.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/05/2020, Publicado no DJE 25/06/2020)

Cumpre ressaltar que é de rigor o reconhecimento da prescrição do fundo de direito quando já ultrapassados mais de 5 (cinco) anos entre o ajuizamento da ação e a data em que o demandante entende ter ocorrido a sua promoção, nos termos do art. 1.o do Decreto 20.910/1932.

Dessa forma, insta salientar que, embora o Apelante afirme ter sido promovido a cabo em 2014, quando contava com 12 anos de serviços prestados, porém não teve a promoção retroagida ao tempo que tinha 09 anos, período exigido pela Lei 10.076/2014, contudo resta prescrito seu direito, visto que o termo inicial do direito buscado é 2011 e a propositura da ação se deu somente em 2017.

Outrossim, não é possível o pleito autoral ser embasado na Lei Estadual n. 10.650/2017, editada em 26/12/2017, diploma legal que “dispõe sobre os critérios e as condições que asseguram aos Oficiais e Praças da ativa da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso a ascensão na hierarquia militar, mediante promoção, de forma seletiva, gradual e sucessiva”, visto tal benefício beneficia excepcionalmente os militares que ingressaram no ano de 1994, conforme descreve:

Art. 1o - Fica acrescido o parágrafo único ao art. 5o da Lei no 10.076, de 31 de março de 2014, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 5o

(...)

Parágrafo único.
Excepcionalmente, com a finalidade de manter as datas de promoções dos atuais militares integrantes do CBMMT que ingressaram no ano de 1994, mediante proposta da Comissão de Promoção de Praças, poderá haver promoção em data diversa da prevista no caput deste artigo, desde que cumpridos os interstícios mínimos previstos nesta Lei.”
(Destacou-se).

No caso dos autos, o Apelante ingressou na carreira de Policial Militar do Estado de Mato Grosso em 2002, logo não está incluído no disposto na LC n. 10.650/2017, visto que a redação dada pela referida lei declara caso excepcional, com a objetivo de manter as datas de promoções dos atuais militares integrantes do CBMMT (Corpo de Bombeiros Militar de MT), que ingressaram no ano de 1994.

Dessa forma, deve-se reconhecer a prescrição de fundo de direito, nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/32, anotando como termo inicial da contagem do prazo o ano de 2011, momento em que o autor alega ter o direito à promoção, e a referida ação foi ajuizada em 2017.

Nesse compasso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também trilha nesse norte, conforme se extrai do seguinte precedente:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 1. O entendimento do Tribunal de origem está em conformidade com orientação do Superior Tribunal de Justiça de que ocorre a prescrição do fundo de direito quando ultrapassados mais de 5 anos entre o ajuizamento da ação e o ato administrativo questionado pelo demandante, nos termos do art. 1.o do Decreto 20.910/32. Ou seja, o prazo prescricional tem início com a publicação do ato administrativo questionado. Precedente do STJ. 2. Recurso Especial não provido”. (STJ - REsp: 1715185 DF 2017/0320779-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/03/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/11/2018) (Grifou-se).

Assim, decorridos mais de 5 (cinco) anos desde que nasceu o direito do servidor e o ajuizamento da ação, a pretensão de promoção por preterição encontra-se fulminada pela prescrição.

Em havendo pretensão recursal de reconhecimento do direito às promoções retroativas, o termo inicial da contagem da prescrição é a data do surgimento do direito à primeira promoção.

Com efeito, nas ações em que o objetivo é a revisão de ato de promoção, a prescrição de fundo de direito é quinquenal nos termos do artigo 1o, do Decreto no 20.910/32.

Considerando que no presente caso o Recorrente pretende à graduação de 3° Sargento da PMMT, a contar de 2015, o termo inicial da contagem deve fluir a partir da data em que alega ter nascido seu direito à promoção e o mesmo visa as promoções retroativas ao argumento de que houve preterição, tendo a ação sido distribuída somente em 2017, não se aplicando a Súmula 85, do STJ, uma vez que não se trata de relação de trato sucessivo, haja vista que a reclassificação acarretará o ressarcimento da diferença salarial.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, reconhecendo a prescrição de fundo de direito, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2021